Tribunal: TJDFT
Processo: 0734886-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734886-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALICE MENESES SOARES AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thalice Meneses Soares contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ela (id 246838475 dos autos originários). A agravante alega que a decisão agravada não considerou sua realidade fática atual e dinâmica, o que ensejou uma conclusão equivocada sobre a sua capacidade financeira. Sustenta que a avaliação da capacidade econômica para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça deve ser feita com base na realidade da parte, e não em rendimentos pretéritos que já não guardam correlação com seu poder aquisitivo no momento da análise judicial. Registra que está afastada do trabalho por motivo de saúde, conforme laudo médico datado de 31 de julho de 2025, que atesta sua incapacidade laboral e recomenda a prorrogação do benefício previdenciário. Defende que o rendimento do ano passado não possui relevância para a análise de sua condição financeira atual porquanto a sua renda não provém de trabalho ativo em razão do afastamento. Destaca que a cessação do benefício previdenciário, ainda que haja solicitação de prorrogação, impõe um lapso de tempo sem recebimento de valores, o que agrava a sua situação delicada. Argumenta que a inferência realizada na decisão agravada de que sua renda familiar seria superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês por ser casada é meramente especulativa e não condiz com a realidade apresentada nos autos. Afirma que sua subsistência e a de sua filha menor são mantidas exclusivamente por seu genitor, o que evidencia sua dependência financeira e refuta a presunção de solvência. Ressalta que as despesas com a filha menor, como alimentação, fraldas, medicamentos e cuidados médicos, são contínuas e impactam significativamente seu orçamento, o que torna inviável o pagamento das custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Alega que a decisão agravada desconsiderou a presunção de veracidade da alegação de insuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, alternativamente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defendeu o conhecimento integral do recurso (id 75572192). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. A agravante alega, em síntese, que a decisão agravada não considerou que ela encontra-se afastada do trabalho neste ano e recebeu benefício previdenciário durante um determinado período. Sustenta que a nova perícia realizada sugeriu a prorrogação da licença para a estabilização de seu quadro clínico e restabelecimento do benefício. Acrescenta que possui uma filha de dois (2) anos, o que acarreta despesas contínuas e substanciais. Argumenta que seu genitor mantém a sua subsistência e a de sua filha. Juntou documentação relativa a atestados médicos, certidão de nascimento de sua filha, receituário e realização de perícia no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS). A análise dos autos originários revela que a agravante não apresentou as alegações e documentação supracitadas no Juízo de Primeiro Grau para a sua prévia consideração e decisão antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias no agravo de instrumento ocorre somente em sede revisional. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão não apreciada em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A análise inédita das alegações e documentação mencionadas ensejaria inovação recursal e supressão de instância, o que impede o conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator